Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-42.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006535-42.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELANTE), SAMIRA GABRIELA GELESKI AHMAD RAJAB - CPF: 018.501.510-75 (ADVOGADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON SANTANA DE SOUZA - CPF: 802.098.821-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS PREVISTOS NOS ART. 305 e 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
2.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PROCEDÊNCIA – CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO
–
DICÇÃO DO ART. 44 DO CP
– 3.
PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Na fixação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é imprescindível que haja uma proporcionalidade com a pena privativa de liberdade relacionada ao delito previsto no artigo 306, do CTB, de todo não observada
in casu
, motivo pelo qual impõe-se a sua alteração
.

2.

Se a pena privativa de liberdade imposta for inferior ou igual a 01 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por apenas uma sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º do CP.

3.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

APARECIDO DE LIRA RAMOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
APARECIDO DE LIRA RAMOS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 2º Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1006535-42.2021.8.11.0055, que o
condenou

pelo cometimento dos delitos tipificados nos art. 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos
, além da condenação de
15 (quinze) dias-multa
e ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais.

Nas razões recursais vistas no ID 125492690, o apelante pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por apenas
uma
restritiva de direitos
, além da
redução do valor atribuído à pena pecuniária
e a
redução do período fixado a título de sanção de suspensão do direito de dirigir
no patamar mínimo e, por fim, pede a
exclusão da condenação em custas processuais
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 125492695, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 126498178, opinou pelo
parcial provimento

do recurso
, apenas no que diz respeito à fixação de apenas uma pena restritiva de direitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O apelante,
APARECIDO DE LIRA RAMOS
,

foi denunciado e condenado pela prática das condutas previstas nos artigos 305 e 306, do CTB,
à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, sendo
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,
além da condenação de
15 (quinze) dias-multa
e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, pretende a reforma da sentença, nos termos já relatados.

1.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir

O apelante requer seja reduzido o lapso temporal de 04 (quatro) meses de proibição para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo não decorrer de correspondente fundamentação idônea que justifique seu distanciamento do mínimo legal de 2 (dois) meses.

É cediço que aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória, observando a necessária proporcionalidade entre elas, o que não foi atendido na hipótese, notadamente em razão da ausência de fundamentação na sentença condenatória.

Com efeito, essa e. Terceira Câmara Criminal já analisou caso análogo, tendo decidido que
“Uma vez constatado que o Juízo sentenciante não explicitou os motivos que o convenceram acerca da necessidade de aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum muito superior ao mínimo, e sendo o réu motorista profissional, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. [...].”
(TJMT – N.U 0002713-49.2010.8.11.0087, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que a
pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal
, o mesmo deve ocorrer em relação à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, porquanto ausentes circunstâncias e peculiaridades que, no caso concreto, revelem a maior reprovabilidade da conduta, a ensejar um maior rigor no estabelecimento do prazo da sanção acessória.

Dessa forma,
readéquo a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor
fixando-a pelo período de
02 (dois) meses
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, sem olvidar da gravidade do fato típico em apreço e do grau de censura merecido pelo agente.

2.

Da pena restritiva de direitos:

As penas restritivas de direito encontram-se reguladas no artigo 44, do Código Penal
, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição longe do cárcere daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Com efeito, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime inicial de cumprimento, verificar-se que o condenado preenche as exigências do art. 44 do CP, deverá ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou multa, incumbindo ao julgador, quando entender de modo diverso, apresentar fundamentação idônea e suficiente.

Nessa linha, o parágrafo §2º, do artigo 44, do CP, dispõe que
n
a condenação
igual ou inferior a um ano
, a substituição
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Trata-se, pois, de
critério objetivo fixado pelo legislador
, sendo descabida atuação discricionária do magistrado nesse aspecto, isto é, constatada a presença dos requisitos e o preenchimento o critério temporal da pena, deve-se aplicar a substituição nos moldes previsto na legislação penal.

Nada obstante, no caso dos autos,
embora o juiz
a quo
tenha fixado a pena definitiva do acusado em
01 (um) ano de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, ao realizar a substituição pelas sanções restritivas de direitos, determinou o cumprimento de
duas
penas restritivas de direito
, dissentindo da regra prevista no disposto acima transcrito.

Deste modo, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade
por apenas uma restritiva de direito
, a ser definida pelo juízo da execução penal.

3.

Dos
benefícios da Justiça Gratuita e da almejada suspensão das custas processuais
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
APARECIDO DE LIRA RAMOS
e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar apenas a penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor fixando-a pelo período de
02 (dois) meses,
e
substituir a pena privativa de liberdade por apenas uma sanção restritiva de direitos, a ser individualizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022